Tribunal: TJBA
Processo: 8044218-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044218-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAQUEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALLAN JUNIOR LIMA BOLARI

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTAS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando a reativação de contas nas plataformas Facebook e WhatsApp, utilizadas para fins profissionais e bloqueadas unilateralmente pela provedora de aplicações sob alegação genérica de violação aos termos de uso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a empresa Facebook Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo em demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp; (ii) o bloqueio sumário de contas, sem notificação prévia ou indicação clara da conduta violadora, é lícito; (iii) a ausência de URL específica impede o cumprimento da obrigação de fazer; (iv) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A empresa Facebook Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp e da Meta Platforms, Inc., possuindo legitimidade para responder solidariamente pelos serviços prestados no país, conforme a teoria da aparência e o Código de Defesa do Consumidor.

4. A desativação de contas em redes sociais exige observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de informação, previstos no Marco Civil da Internet e na Constituição Federal.

5. A aplicação de penalidade máxima de banimento, baseada em mensagens genéricas sobre violação de "Padrões da Comunidade", sem a individualização da conduta ou oportunidade de defesa, configura medida desproporcional e abusiva.

6. Ainda que houvesse uso comercial de conta pessoal, a conduta adequada seria a notificação para migração da modalidade da conta, e não a exclusão abrupta, mormente quando a plataforma tolerou a prática por longo período.

7. A exigência de fornecimento da URL exata de perfil já desativado constitui ônus excessivo ao consumidor, sendo suficientes os dados cadastrais (nome, telefone) para que a provedora, detentora da tecnologia, localize e reative o acesso.

8. O perigo de dano é evidente diante da natureza profissional do uso das contas, essenciais para a atividade econômica e sustento da agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por bloqueios ocorridos no aplicativo WhatsApp. 2. É ilícito o bloqueio unilateral de contas em redes sociais sem notificação prévia clara e específica sobre a conduta violadora, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa ao usuário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 75, X, e 300; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 20; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; TJBA, AI nº 8039283-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8044218-88.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente R
AQUEL DE JESUS SANTOS
, e como recorrido
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.